Tribunal: TJSP
Processo: 2238545-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio de ativos financeiros dos executados. Agravo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que os valores bloqueados são provenientes de pensão por morte e honorários de profissional liberal destinados ao sustento da família, salientando o disposto no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Bem

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Bloqueio de ativos financeiros dos executados. Agravo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que os valores bloqueados são provenientes de pensão por morte e honorários de profissional liberal destinados ao sustento da família, salientando o disposto no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Bem oferecido pela parte executada não foi objeto de apreciação, pela decisão recorrida. Inviável a apreciação delas, agora nesta sede, tendo em vista a vedação à supressão de uma instância.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238545-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEONARDO GAROLI e SILVANA MARIA DA SILVA GAROLI, são agravados
AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS, RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
817 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26772 – 38a VC CENTRAL - NMMO 2
VOTO No: 26772
AGRAVO No: 2238545-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 38a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL
JUIZ(A) 1a INST.: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON
AGTES.: LEONARDO GAROLI E OUTRA
AGDOS.: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E OUTROS
Cumprimento
de
sentença.
Honorários
sucumbenciais.
Bloqueio de ativos financeiros dos executados. Agravo contra
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegação de que os valores bloqueados são provenientes de
pensão por morte e honorários de profissional liberal
destinados ao sustento da família, salientando o disposto no
artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Bem oferecido pela
parte executada não foi objeto de apreciação, pela decisão
recorrida. Inviável a apreciação delas, agora nesta sede, tendo
em vista a vedação à supressão de uma instância.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 132/134 (autos originários), que rejeitou a impugnação, assim como
determinou a transferência dos valores bloqueados à conta judicial.
Os agravantes sustentaram, em síntese, a impenhorabilidade dos
valores bloqueados porque se referem à pensão e honorários de profissional liberal
destinados ao sustento da família, salientando o disposto no artigo 833, IV do Código de
Processo Civil, assim como a inaplicabilidade do respectivo § 2o, por não se tratar de
execução de alimentos.
Alegaram ter requerido a substituição da penhora, o que estaria em
consonância com os artigos 848, I, 835, XIII, 805 e 847 do Código de Processo Civil.
Observaram que sequer foram esgotados todos os meios para
localização de outros bens passíveis de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26772 – 38a VC CENTRAL - NMMO 3
Pleitearam a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento.
Recurso processado, concedida liminar (fls. 74/75) e não
respondido pela parte contrária.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de verba honorária
sucumbencial devida pelos executados em ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de repetição de indébito e tutela de urgência em que foi determinado aos
Executados que efetuassem o pagamento do valor da condenação na quantia de
R$25.489,43 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três
centavos).
Tendo decorrido o prazo sem que a parte efetuasse o pagamento,
foi requerido o prosseguimento da execução, com a incidência multa e honorários,
correspondente a quantia de R$ 31.513,36 (trinta e um mil, quinhentos e treze reais e trinta
e seis centavos).
Em seguida, em virtude da ausência de pagamento foi determinada
a realização de penhora, sendo bloqueado o valor correspondente a R$ 16.789,73
(dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) (fls. 120/121), os
quais alegaram os Executados em impugnação ao cumprimento de sentença serem
impenhoráveis.
Sobreveio então a decisão recorrida: (132/134 autos originários):
“(...) De rigor o não acolhimento da impugnação do cumprimento de
sentença.
Não há qualquer dúvida nos autos de que o exequente atua como
advogado em causa própria, perseguindo cumprimento de parte do título
executivo judicial que a ele pertence, qual seja: os honorários de
sucumbência.
Tratando-se de débito de natureza alimentar, pois assim reconhecido em
entendimento jurisprudencial solidificado, o exequente tem benefícios
legais em manejar ação de cumprimento de sentença autônomo. Assim,
falece a alegação de que inexiste interesse em agir pelo exequente, bem
como em relação à ilegalidade de penhora de ativos.
Portanto, não há fundamento para acolhimento do pedido de liberação
de valores penhorados nesse incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26772 – 38a VC CENTRAL - NMMO 4
Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER a presente impugnação ao
cumprimento de sentença.
Determino a transferência de valores bloqueados para conta judicial.
Após decurso do prazo para interposição de recurso de agravo da
presente decisão, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento
do feito quanto aos valores penhorados.
Outrossim, defiro o prazo de quinze dias para que os executados
indiquem bens livres e desembaraçados para serem oferecidos à
penhora. Intimem-se”
Inicialmente consigne-se que por primeiro à parte executada cabia
o pagamento ou o depósito a título de penhora, eis que a atual sistemática não mais prevê a
indicação de bem à penhora por parte do devedor.
Não efetuado o pagamento, o regramento confere ao exequente a
indicação de bens a serem constritos, conforme dispõe o §2o do art. 829 do Código de
Processo Civil. Eventualmente, o executado pode indicar outros, desde que demonstre a
menor onerosidade, sujeitando-se à discricionariedade do juiz condutor do feito, que
avaliará a melhor adequação de um ou outro bem para a satisfação do débito exequendo,
considerando ainda a efetividade da prestação jurisdicional.
Em segundo, a ordem elencada no art. 835 do atual estatuto
processual constitui regra preferencial, portanto passível de aplicação e observância a cada
caso concreto e não de rígida ordem a ser cumprida subsidiariamente, tentativa após
tentativa até que se alcance a totalidade do débito sub judice. Espancando a controvérsia
pela raiz, o § 1o desse dispositivo legal prevê ser prioritária a penhora em dinheiro,
podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NULIDADE
PROCESSUAL
DESRRESPEITO À ORDEM DE BENS A SEREM PENHORADOS
INOCORRÊNCIA PARCELAMENTO DO DÉBITO IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DO BEM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - Não há que se falar em
violação ao disposto no art. 835, § 1o, do CPC, na medida em que antes
da penhora realizada sobre o imóvel, o agravado buscou a tentativa de
bloqueio de ativos financeiros sem obter êxito. Dívida propter rem
(inadimplemento de obrigações contratuais), situação essa que não
demanda a observância da ordem preferencial legal, vez que esta, aliás,
não é absoluta”. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO (AI
no 2072967-82.2018.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-63.2019.8.26.0000 -Voto no 26772 – 38a VC CENTRAL - NMMO 5
Maria Lúcia Pizzotti, j. 06/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão de determinou a penhora sobre
6% do faturamento bruto mensal da agravante, depois de reiteradas
tentativas de penhora em dinheiro e oferecimento de bem móvel, de
difícil alienação Ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do NCPC
que é apenas preferencial Percentual da penhora sobre o faturamento
que, no caso em tela, comporta alteração para 10% do faturamento
líquido da empresa Referido importe se mostra adequado à satisfação
dos interesses creditícios do exequente e, também, atende ao princípio
da menor onerosididade e preservação da empresa Decisão reformada
Recurso parcialmente provido, para determinar que a penhora recaia
sobre
10%
do
faturamento
líquido
da
empresa”
(AI
no
2056536-70.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Fábio
Podestá, j. 06/06/2018).
No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida apenas
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu prazo de quinze dias para que
os executados indicassem bens livres e desembaraçados para serem oferecidos à penhora,
sem atentar ao fato de que os executados já haviam indicado outros bens às fls. 126 dos
autos principais: “(...) a penhora sob a parte disponível, o valor depositado no
cumprimento de sentença de no 0002621-97.2019.8.26.0100, inclusive pedido esse feito
pelo próprio Exequente em petição de fls. 81/82 deste autos”.
Consigne-se que, por certo, houve concordância do exequente,
como se verifica na manifestação destes às fls. 131: “(...) diante do crédito existente no
cumprimento de sentença no 0002621-97.2019.8.26.0100, informa que concorda com a
substituição da penhora, devendo ser reservada a quantia de R$ 31.513,36 (trinta e um
mil, quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos)”.
Assim, uma vez que a possibilidade de substituição do bem a ser
penhorado não foi objeto de apreciação pela decisão recorrida, mostra-se inviável a
apreciação do pleito, agora, nesta sede, tendo em vista a vedação à supressão de uma
instância.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator